Tribunal: TJMT
Processo: 0002564-14.2014.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002564-14.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO MESSIAS VIANA - CPF: 034.730.251-35 (RECORRIDO), ANDREA CAMARGO DE RESENDE BORDIM - CPF: 010.831.741-26 (RECORRIDO), ANGERLEY CAMARGO DE RESENDE - CPF: 580.557.461-68 (RECORRIDO), ROBERTO DA SILVA VIANA - CPF: 452.339.931-04 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ANDREA CAMARGO DE RESENDE BORDIM - CPF: 010.831.741-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado privilegiado. Dosimetria da pena. Consequências do crime. Confissão espontânea compensada com agravante do crime contra a mulher. Primariedade e bons antecedentes. Fração de redução pelo privilégio. Pena readequada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; 2) consideração da primariedade e bons antecedentes como atenuantes; 3) aplicação de fração maior pelo homicídio privilegiado; 4) afastamento da natureza hedionda do delito.

III. Razões de decidir

1. A orfandade de filhos menores caracteriza consequência grave do delito e autoriza a exasperação da pena-base, desde que de forma proporcional, observando o entendimento do STJ quanto à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

2. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) pode ser integralmente compensada com a agravante da prática de crime contra mulher (CP, art. 61, II, “f”), por ambas possuírem caráter preponderante.

3. A primariedade e os bons antecedentes não configuram atenuantes autônomas, conforme rol taxativo do art. 65 do CP.

4. A fixação da fração mínima (1/6) de redução pelo homicídio privilegiado mostra-se adequada e proporcional diante da excessiva reação do agente, que após discussão verbal desferiu dois golpes de faca, um deles no pescoço da vítima, quase degolando-a.

5. O reconhecimento do homicídio qualificado privilegiado afasta a natureza hedionda do crime, mas inexiste interesse recursal, pois a sentença não atribuiu caráter hediondo à condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena definitiva para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

Consoante entendimento do c. STJ, afigura-se proporcional o patamar de 1/6 para a valoração de cada circunstância judicial negativa, motivo pelo qual impõe-se a redução da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 107; 121, §§ 1o e 2o, III e IV; 33, § 2o, “a”. CPP, arts. 577 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2030024/RJ, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.8.2025; STJ, HC 290996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.8.2016; STJ, AgRg no REsp 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 28.11.2023; STJ, HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; STJ, REsp 1667281, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.5.2017; TJMT, AP 1000360-43.2021.8.11.0019, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.6.2025; TJMT, AP 0009831-19.2017.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, j. 18.12.2020; TJSC, AP 0000796-17.2014.8.24.0079, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 12.4.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002564-14.2014.8.11.0087 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE (s): ROBERTO DA SILVA VIANA

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO DA SILVA VIANA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no 0002564-14.2014.8.11.0087), que o condenou por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, III e IV, do CP - (ID 285600940).

O apelante sustenta que: 1) faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 2)
“a primariedade e os bons antecedentes, quando presentes, constituem atenuantes que, por força de lei, devem influenciar na fixação da pena-base”
; 3) a redução da pena pelo privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto) seria inidônea; 4)
“a manutenção da qualificação do crime como hediondo, diante do reconhecimento do homicídio privilegiado, é um contrassenso”
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 295420885).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau não apresentou as contrarrazões recursais, embora devidamente intimado (ID 295437896).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (art. 121, §§ 1o e 2°, inciso IV, do Código Penal) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. DO INTENTO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPROCEDÊNCIA - ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA - 2. INTENTO DE REDUÇÃO DA PENA PELO PRIVILÉGIO - IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO APLICADA DE 1/6 (UM SEXTO) COMPATÍVEL COM OS FATOS CONSTANTES DA INICIAL ACUSATÓRIA - 3. INTENTO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - COMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA COM O PRIVILÉGIO - PRECEDENTES DO STJ - PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 314853862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I: [...] no dia 01° de novembro de 2014, por volta das 23h00min, na Linha 31, zona rural, aproximadamente 01 km (um quilômetro) da Rodovia BR 163, em Guarantã do Norte — MT, ROBERTO DA SILVA VIANA com manifesto animus necandi, utilizando de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu dois golpes de arma branca (faca) contra a vítima Andréa Camargo de Resende Bordim, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia e que foram os responsáveis pela sua morte. [...]

Ante ao exposto, denuncio ROBERTO DA SILVA VIANA, como incurso no artigo 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro [...]”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – fls. 11/14 - ID 168770754)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] Os jurados, após votação em plenário, decidiram, por 4x0, que: No dia 01o de novembro de 2014, por volta das 23h00min, na Linha 31, zona rural, aproximadamente 01 km (um quilômetro) da Rodovia BR 163, em Guarantã do Norte MT, a vítima ANDRÉA CAMARGO DE RESENDE BORDIM foi atingida por golpes de arma branca, que produziram as lesões descritas no laudo de exame de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (id 58298164 - Pág. 11 - 14), e foram a causa de sua morte.

Por 4x0, que: O acusado ROBERTO DA SILVA VIANA foi o autor dos referidos golpes.

Por 4x0, que: O acusado não deveria ser absolvido.

Por 4x3, que: O crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em agressões físicas e verbais.

Por 4x0, que: O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que cometido mediante surpresa. [...]”
(ID 285600940)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Em face do exposto, considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia, para fins de CONDENAR o réu ROBERTO DA SILVA VIANA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 121, §1o, ambos do CP, em face da vítima ANDRÉA CAMARGO DE RESENDE BORDIM.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime são inerentes à espécie; as circunstâncias não destoam do tipo penal; as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, a vítima deixou três filhos menores, sendo Jamile Vitória Camargo de Resende, com 11 (onze) anos, Joice Kelli Camargo de Resende, com 06 (seis) anos e Vinícius com 04 (quatro) anos; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), fixo a pena em 15 (quinze) anos de reclusão.

Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), contudo, em razão do delito ter sido praticado com violência contra a mulher, COMPENSO a atenuante da confissão com a agravante disposta no art. 61, II, “f”, do CP, mantendo a pena intermediária do acusado em 15 (quinze) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento, contudo em razão constante no art. 121, §1o, do CP, diante do grau de provocação da vítima e/ou da relevância dos motivos, bem como da excessiva reação do autor do fato, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em decorrência do disposto pelo art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. [...]”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID 285600940)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

A motivação utilizada [
“a vítima deixou três filhos menores, sendo Jamile Vitória Camargo de Resende, com 11 (onze) anos, Joice Kelli Camargo de Resende, com 06 (seis) anos e Vinícius com 04 (quatro) anos”
] autoriza a elevação da pena-base, uma vez que
“a orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime”
(STJ, AgRg no REsp 2030024 / RJ – Relator: Des. Carlos Cini Marchionatti – Quinta Turma – j. 12.8.2025 - p. 20.8.2025; HC no 290996/RS - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.8.2016; AgRg no REsp no 1.961.398/PR - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 28.11.2023).

Quanto à fração, o c. STJ tem entendido proporcional
“o

patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019)
, de modo que o aumento da pena-base em 3 (três) anos afigura-se desproporcional.

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, ‘d’) e a agravante do crime praticado contra mulher (CP, art. 61, II, ‘f’) e as compensou por serem igualmente preponderantes.

O c. STJ admite a compensação entre a agravante relativa à prática do crime com violência contra a mulher e a atenuante da confissão espontânea (STJ, REsp 00000000000001667281 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 23.5.2017).

No mesmo sentido, este e. Tribunal:

“É admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, f, do CP, por serem igualmente preponderantes”
(AP no 1000360-43.2021.8.11.0019 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - j. 26.6.2025)

Consigne-se que
a primariedade, boa conduta social anterior e bons antecedentes não ensejam atenuação da pena, pois não integram o rol do art. 65 do CP, sendo valoradas na primeira fase da dosimetria da pena (TJPA, AP 00118208320188140013 15462360 - Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero – j. 31.7.2023).

Por efeito, torna-se a pena-base de 14 (catorze) anos de reclusão em provisória.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Em relação à minorante do homicídio privilegiado, o juiz-Presidente aplicou a fração de 1/6 (um sexto),
“diante do grau de provocação da vítima e/ou da relevância dos motivos, bem como da excessiva reação do autor do fato”
(ID 285600940).

A escolha do patamar mínimo de diminuição da pena [1/6] está motivada na dinâmica da ação criminosa, visto que houve discussão verbal entre o apelante e a vítima, oportunidade em que em que desferiu duas “facadas”, sendo uma delas no pescoço.

Destaca-se que
“essa desproporção ficou clara”
quando o apelante, após desferir o primeiro golpe,
“arrastou a vítima para as margens da estrada e, posteriormente, concluiu a sua ação delituosa cortando o pescoço desta, quase degolando-a”
, como bem destacado pela i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal (Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça - ID 314853862).

Segundo lição doutrinária, a fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.a ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

A propósito, anotem-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] Não há falar-se em reforma da sentença para aplicar redução máxima prevista para a causa especial de diminuição de pena, tal seja o privilégio, uma vez que, o quantum aplicado está dentro do previsto em lei e foi fundamentado pelo Magistrado quando da dosimetria da pena. Atente-se aos Princípios da Motivação e da Convicção do Juiz. [...].”
(AP 0001801-73.2012.8.11.0025, Primeira Câmara Criminal, 15.8.2017)

“Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do Apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo.”
(AP 1000890-05.2020.8.11.0012, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal - 13.12.2023)

Logo, conserva-se a fração de 1/6, para totalizar a pena definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, AP no 0009831-19.2017.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

Sobre a não hediondez do homicídio qualificado privilegiado, observa-se que na sentença
“não há qualquer menção à natureza hedionda do delito”
, razão pela qual inexiste
“interesse recursal acerca da temática”
(TJSC, AP no 0000796-17.2014.8.24.0079 – Relator: Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal - j. 12.4.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025